Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal excepcional.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "Não é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal excepcional."